Tribunal: STF
Processo: RE 192559
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-27
Data de publicação: 1996-09-27

Ementa:
EMENTA: - Funcionários inativos. 2. Adicional de
magistério, no Estado de São Paulo, nos termos das Leis
Complementares paulistas n.ºs 444/1985 e 645/1989. 3. A lei
instituidora de vantagem funcional, que tem por pressuposto o
exercício de função de magistério, considerado a partir de sua
vigência, não se estende a quem, nessa época, já se encontrava
inativado. 4. Benefício que se sujeita a requisitos que já não podem
ser atendidos pelo servidor inativo. 5. Recurso extraordinário
conhecido e provido.